Tribunal: TJES
Processo: 5004208-74.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004208-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAYARA AZEVEDO PAGANINI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004208-74.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MAYARA AZEVEDO PAGANINI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
MAYARA AZEVEDO PAGANINI
em face da r. Decisão disponibilizada no
link
do Google Drive inserto no Id. 2759025 (parte 07, p. 17), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, por meio da qual a pena de prestação de serviços à comunidade fora substituída pela de prestação pecuniária, fixada no valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos, nos autos da execução penal tombada sob nº 0022432-79.2018.8.08.0035.

Nas razões recursais (parte 07, pp. 28/33), a Defesa requer a reforma da r. Decisão para reduzir a prestação pecuniária, sob o argumento de que a agravante não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado pelo Juízo da Execução que, com a devida atualização monetária, é de R$ 59.800 (cinquenta e nove mil e oitocentos reais), a ser pago em parcela única. Sustenta que o valor fixado pelo Juízo
a quo
é exorbitante e torna totalmente inviável o cumprimento da pena por parte da agravante. Subsidiariamente, pugna pelo parcelamento do valor fixado.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões apresentadas (parte 08, pp. 15/18), pleiteia o desprovimento do recurso, mantendo-se incólumes os termos da r. Decisão agravada.

Juízo de retratação negativo (parte 08, pp. 22/23).

A Procuradoria de Justiça, por meio de Parecer inserto no Id. 2928542, opina pelo desprovimento do presente recurso.

É o breve relatório. Sem revisão.
Inclua-se em pauta
.

VITÓRIA-ES, 4 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004208-74.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MAYARA AZEVEDO PAGANINI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
MAYARA AZEVEDO PAGANINI
em face da r. Decisão disponibilizada no
link
do Google Drive inserto no Id. 2759025 (parte 07, p. 17), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, por meio da qual a pena de prestação de serviços à comunidade fora substituída pela de prestação pecuniária, fixada no valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos, nos autos da execução penal tombada sob nº 0022432-79.2018.8.08.0035.

Nas razões recursais (parte 07, pp. 28/33), a Defesa requer a reforma da r. Decisão para reduzir a pena de prestação pecuniária, sob o argumento de que a agravante não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado pelo Juízo da Execução que, com a devida atualização monetária, é de R$ 59.800 (cinquenta e nove mil e oitocentos reais), a ser pago em parcela única. Sustenta que o valor fixado pelo Juízo
a quo
é exorbitante e torna totalmente inviável o cumprimento da pena por parte da agravante. Subsidiariamente, pugna pelo parcelamento do valor fixado.

Tendo em vista que o pedido de parcelamento do valor fixado a título de prestação pecuniária não fora apreciado pela instância inferior, eventual análise por esta Corte configuraria supressão de instância, razão pela qual não conheço do referido pedido formulado pela Defesa da agravante.

C
onheço,
em parte,
do recurso e passo à análise do mérito
quanto ao pedido de redução da pena de prestação pecuniária
.

Extrai-se do caderno processual que a agravante fora condenada pela

prática do crime tipificado no art. 302,
caput
(três vezes), do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor), na forma do art. 70, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses.

A pena corporal imposta à agravante fora substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, quais sejam:
prestação pecuniária
, consistente no pagamento de cestas básicas pelo período de 32 (trinta e dois) meses, uma por mês, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); e
prestação de serviços à comunidade
a entidade assistencial, na razão de 968 (novecentos e sessenta e oito) horas, já realizada a detração, à base de uma hora de serviço para cada dia de condenação (conforme Termo de Cumprimento de Pena – parte 06, pp. 20/21).

Tendo em vista que a reeducanda passou a residir no exterior, a Defesa da agravante requereu a substituição da pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, por outra pena de prestação pecuniária, para readequar a reprimenda penal ao caso concreto (parte 07, pp. 06/08).

Acolhendo o pedido formulado pela Defesa, em Decisão proferida pelo Juízo da Execução (parte 07, p. 17), a pena de prestação de serviços à comunidade fora
substituída pela de prestação pecuniária, no valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos
, “
por entender como necessário e suficiente para prevenção e reprovação do delito
”.

Inconformada, a Defesa requer a reforma da r. Decisão para reduzir a pena pecuniária, sob o argumento de que a agravante não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado pelo Juízo da Execução.

A prestação pecuniária constitui-se em pena restritiva de direitos, regulada pelos arts. 44 e 45, §§ 1º e 2º, do Código Penal. De acordo com o art. 45, § 1º, 1ª parte, “
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 01 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos
”.

Como se sabe, a imposição de pena de prestação pecuniária em patamar superior ao mínimo legal necessita de
fundamentação pertinente ao caso concreto
. É certo, ainda, que deve ser observada a
proporcionalidade
em relação à pena privativa de liberdade substituída, bem como deve ser
mensurada a

capacidade financeira
da ré.

Extrai-se do caderno processual (parte 01, pp. 07/08) que, na manhã de 10 de julho de 2016, por volta das 07h40min, a agravante conduzia veículo automotor e transportava 04 (quatro) passageiros, quais sejam: Thiago (marido da agravante), no banco do “carona”, e, no banco traseiro, Hyohan, Luiz Henrique e Juliana (prima da agravante). Ao passar pela “Ponte do Rio Jucu”, em Vila Velha/ES, a agravante, sonolenta, perdeu o controle do automóvel que conduzia e veio a colidir contra a mureta de proteção da ponte, caindo o veículo, em seguida, no rio. Em razão do acidente, os três jovens que estavam no carro faleceram no local (Thiago, Hyohan e Luiz Henrique), enquanto a agravante e sua prima Juliana foram socorridas e, posteriormente, encaminhadas ao Hospital São Lucas.

Diante disso, a agravante fora condenada pela

prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, por três vezes, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pela mesma duração da pena privativa de liberdade, por ter provocado o acidente que culminou com a morte de 03 (três) pessoas.

Vale destacar que, na sentença penal condenatória, 03 (três) circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, do Código Penal, foram consideradas desfavoráveis à agravante, relativas aos vetores da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências extrapenais (conforme parte 04, p. 10).

Em relação à condição financeira da ré, a agravante alega que trabalha como auxiliar de serviços gerais para a Empresa “Edy Construction” desde janeiro de 2021, nos Estados Unidos, recebendo $ 400,00 (quatrocentos dólares) por semana (conforme comprovante de renda juntado - parte 07, p. 32). Afirma que o valor total do aluguel mensal da casa em que reside é de $ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta dólares), dividido para 03 (três) pessoas, ficando o valor de $ 617,00 (seiscentos e dezessete dólares) para cada um (conforme recibo da despesa com aluguel juntado – parte 07, p. 33). Além disso, aduz que tem despesas básicas para sua subsistência, como alimentação, vestuário e locomoção (parte 08, parte. 03).

Assim, considerando que: I) a definição do valor da prestação pecuniária deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade (fixada em 02 anos e 08 meses); II) é necessário analisar a real condição econômica da condenada; e III) a fixação da prestação pecuniária acima do mínimo legal deve ser baseada em elementos concretos extraídos dos autos,
impõe-se a redução da pena de prestação pecuniária para o
montante
de
25 (vinte e cinco)
salário
s
-mínimo
s
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
EM PARTE
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
,

reformando a r. Decisão para reduzir a pena de prestação pecuniária ao montante de 25 (vinte e cinco) salários-mínimos.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004208-74.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MAYARA AZEVEDO PAGANINI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECU
ÇÃO PENAL.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM
50 (CINQUENTA)
SALÁRIOS-MÍNIMOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL NÃO OBSERVADAS. CAPACIDADE FINANCEIRA DA RÉ.
PARCELAMENTO
DO VALOR
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E
PROVIDO.

1. Tendo em vista que o pedido de parcelamento do valor fixado a título de prestação pecuniária não fora apreciado pela instância inferior, eventual análise por esta Corte configuraria supressão de instância.

2. A imposição de pena de prestação pecuniária em patamar superior ao mínimo legal necessita de fundamentação pertinente ao caso concreto. É certo, ainda, que deve ser observada a proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade substituída, bem como deve ser mensurada a capacidade financeira da ré.

3. Considerando que a agravante foi condenada à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (por três vezes), bem como que, na sentença condenatória, 03 (três) circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, do Código Penal, foram consideradas desfavoráveis à agravante, faz-se necessário reduzir a pena de prestação pecuniária para o montante de 25 (vinte e cinco) salários-mínimos, em observância ao princípio da proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade.

4. Além disso, a agravante comprovou sua impossibilidade de pagar o valor fixado a título de prestação pecuniária sem comprometer sua subsistência.

5. Recurso provido para reduzir a pena de prestação pecuniária ao montante de 25 (vinte e cinco) salários-mínimos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.